Tribunal: TJPA
Processo: 0805538-41.2020.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0805538-41.2020.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: DAIRES DIAS ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO REJEITADA. DE PAGAMENTO DE FGTS DEVIDO RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO C. STF QUANTO AO PAGAMENTO APENAS DE SALDO SALÁRIO E DE LEVANTAMENTO DE FGTS, CONFORME O RE 596.478, EM REPERCUSSÃO GERAL, NOS CASOS DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NULIDADE. EFEITOS. INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS. EM REMESSA NECESSÁRIA SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA APLICAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS NOS MOLDES FIXADOS PELO TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ.

1. Preliminar de suspensão por observância a ADI nº 5.090/DF. O debate da matéria nos autos da aludida ADI versa sobre rentabilidade do FGTS. De outra ponta, nos presentes autos, os consectários legais fixados decorrem de condenação judicial e, portanto, não guarda similitude com a matéria a ser definida nos autos da mencionada ADI n.º 5.090/DF. Desse modo, não se cogita da necessidade de suspensão do feito.

2. Mérito. No caso dos autos, a contratação foi sucessivamente renovada ou prorrogada, de tal modo que o que deveria ser, por essência, precário ou efêmero, tornou-se, na prática, duradouro ou efetivo.

3. A vinculação jurídico-administrativa atribuída pelo regime jurídico único estadual ou municipal aos contratos de servidores temporários não tem a capacidade de afastar a obrigatoriedade do recolhimento do FGTS, diante da declaração de nulidade do contrato que, friso, por se tratar de violação ao texto constitucional, deve ser declarada, de ofício, pelo julgador. A descaracterização do vínculo temporário, pelas sucessivas prorrogações, em desrespeito às leis de regência, autoriza essa hermenêutica.

4. Em consonância com o entendimento firmado pelo C. STF acerca da matéria, conclui-se que na hipótese dos autos, a apelado faz jus tão somente ao pagamento do FGTS no período laborado e saldo de salário, caso não tenha sido adimplido, uma vez que assim restou consignado pelo Supremo Tribunal Federal, observada a prescrição quinquenal, em atenção ao disposto no Decreto n° 20.910/32.

5. Em remessa necessária, quanto à fixação dos consectários legais, por se tratar de matéria de ordem pública, determino que em sede de liquidação de sentença, devem ser observados parâmetros fixados pelo STF quando do julgamento do TEMA 810 e TEMA 905 do STJ.

ACORDÃO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL E EM REMESSA NECESSÁRIA MODIFICAR PARCIALMENTE A SENTENÇA APENAS QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
08
de novembro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, devidamente representado por procurador habilitado nos autos, com fulcro nos artigos 1.012 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execuções Fiscais da Comarca de Parauapebas que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA Nª 0805538-41.2020.8.14.0040
proposta por
DAIRES DIAS ROCHA
, julgou procedente o pedido da exordial.

Na petição inicial, a autora aduz que no período entre 17/01/2011 até maio de 2019, exercendo a função de secretaria, junto ao Município de Parauapebas, sem concurso público.

Assim, entende devidos o pagamento a título de FGTS do período laborado, haja vista a patente nulidade de seu contrato de trabalho temporários.

O Município de Parauapebas apresentou contestação, pugnando pela improcedência da ação.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) Posto isto, com base no inciso I, artigo 487 do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado, razão pela qual declaro a nulidade do contrato administrativo e CONDENO a ré a pagar ao autor os últimos 05 anos devidos a título de FGTS, contados do ajuizamento da ação a serem apurados em liquidação.

O cálculo da correção monetária deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data à alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/97, o INPC (porque previsto no texto original); b) na vigência da Lei 11.960/2009 - 30/06/2009 até 25/03/2015, o Índice Oficial de Atualização Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1ºF, da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09; c) após 25/03/2015, o IPCA-e (em atenção ao que deliberou o STF, modulando os efeitos das ADIs nº 4.357 e nº 4.425). O marco temporal, para efeito de cálculo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga.

O Juros de mora, nos termos a saber: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1ºF da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e [3] após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97), com incidência a partir da efetiva citação válida do requerido.

Condeno o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS ao pagamento dos honorários sucumbenciais que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC.”

Inconformado o Município de Parauapebas interpôs recurso de apelação (ID. Num. 5866512), alegando preliminarmente, a necessidade de suspensão do processo, ante a determinação do Supremo Tribunal Federal na ADI Nº 5090/DF.

No mérito, alega: a ausência de previsão legal da verba pleiteada em face do regime estatutário que regeu a relação entre a requerente e o Município; a higidez jurídica do contrato administrativo, impossibilidade de anulabilidade; violação ao art. 37, §2º DA CF/88 e inaplicabilidade do art. 19-A da Lei 8.036/90; do depósito do FGTS e da utilização do índice correto de atualização monetária.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Conforme certidão (ID. Num. 5866516 - Pág. 1), apesar de devidamente intimada por ato ordinatório (ID. Num. 26986674) não apresentou contrarrazões ao recurso de apelação no prazo legal..

Coube-me a relatoria do feito por distribuição (ID. Num. 6030329 - Pág. 1). Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento, e parcial provimento do recurso. (ID. Num. 6115491).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso pelo que passo a apreciação de suas razões, pela regra do Código de Processo Civil de 2015, eis que sua sentença foi prolatada pela sua égide.

Também, verifico que se trata de caso de Remessa Necessária, na hipótese do art. 496, inciso I do CPC, pois trata-se de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, passando a análise conjunta.

DA PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DETERMINADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ADI Nº 5090/DF.

O apelante destaca que o Ministro Roberto Barroso na r. Ação Direta de Inconstitucionalidade determinou a suspensão de tramitação de todos os processos que discutem a incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos do FGTS, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal – STF.

Observa-se, de fato, que em decisão monocrática publicada no dia 10/09/2019, o Min. LUÍS ROBERTO BARROSO deferiu a cautelar nos seguintes termos:

“Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal. (Sublinhas deste voto.)”

Contudo, conforme se observa da transcrição feita acima, o debate da matéria nos autos da aludida ADI versa sobre rentabilidade do FGTS, já nos presentes autos, os consectários legais fixados decorrem de condenação judicial e, portanto, não guarda similitude com a matéria a ser definida nos autos da mencionada ADI n.º 5.090/DF. Desse modo, não se cogita da necessidade de suspensão do feito.

Assim, deixo de acolher a preliminar suscitada.

Não havendo mais preliminares, passo a análise do mérito

DO MÉRITO.

Pois bem, os contratos administrativos de trabalho, ao largo de concurso público, de fato, têm espeque no inciso IX, do art. 37, da CF/88, bem ainda do art. 36, da Constituição Estadual, o que lhes reveste de constitucionalidade e os alça à qualidade de medidas excepcionais de contratação, quando a regra exige o ingresso de servidores pela via necessária de concurso.

Nesse aspecto, a contratação de servidores temporários é constitucional. Entretanto, devo referendar que a excepcionalidade, como sua própria natureza faz remontar, atém-se a condições especialíssimas. No caso, o caráter urgente ou emergencial da necessidade de contratação pelo ente Municipal.

No caso em exame, a autora aduz que no período de 17 de janeiro de 2011 até maio de 2019, junto ao Município de Parauapebas, exercendo a função de secretaria, vindo a ser despedida sem justa causa. Portanto, se observa que a contratação foi sucessivamente renovada ou prorrogada, em interregno de tempo menor que o previsto na Lei, de tal modo que o que deveria ser, por essência, precário ou efêmero, tornou- se, na prática, duradouro ou efetivo.

Nesse contexto, diversos são os documentos juntados aos autos que demonstram o vínculo existente entre as partes.

Dito isso, destaco que em reiteradas decisões esta E. Corte de Justiça do Pará, aplicando o entendimento firmado pelo C. STF em sede de repercussão geral do RE n° 596.478, reconhece o direito ao depósito do FGTS e de saldo de salário para os trabalhadores temporários contratados sem concurso público, conforme a ementa do citado Acórdão, em que o Estado de Roraima questionava o art. 19-A, da Lei n° 8.036/90, a seguir transcrito:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. EFEITOS. RECOLHIMENTO DO FGTS. ARTIGO 19-A DA LEI N° 8.036/90. CONSTITUCIONALIDADE. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei n° 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37. S 2°. da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE 596478, Rela Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03- 2013)”.

Nesse diapasão, conforme mencionado acima, quanto à verba referente ao FGTS, o excelso Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do Recurso Extraordinário (RE) 596.478, em que o Estado de Roraima questionava o art. 19-A, da Lei n° 8.036/90, que estabelece o direito ao depósito do FGTS para trabalhadores contratados sem concurso público.

Com efeito, ao Corte Suprema chancelou a constitucionalidade do dispositivo legal em questão, ratificando, pois, a existência do direito material na hipótese, conforme a ementa do RE 596478, já citada ao norte.

Registro, apenas, que, apesar do processo que deu origem àquele recurso extraordinário ter sido proveniente de julgamento pela Justiça Trabalhista do Estado de Roraima, a essência do debate residia sobre os efeitos da decretação de nulidade do contrato celebrado entre o particular e a Administração Pública, sem prévia aprovação em concurso público, não tendo os ilustres senhores Ministros feito qualquer restrição sobre o regime de trabalho ao qual esteve submetido o trabalhador tenha sido o celetista, o mesmo se podendo afirmar quanto ao texto do art. 19-A, da Lei n° 8.036/90.

Assim, entendo que a disposição constante da referida norma também se aplica ao caso em análise, em que a parte esteve contratada pelo Poder Público, em regime jurídico aberto pelo art. 37, inc. IX, da Constituição da República, conforme fartamente demonstrado, sendo-lhe devido o pagamento do FGTS.

No mesmo compasso, destaco RE 752206, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, julgado em 25/06/2013, publicado em DJe-148 DIVULG 31/07/2013 PUBLIC 01/08/2013.

Reforçando este entendimento, destaco que houve a apreciação da matéria pelo STF no RE 705.140/RS, no qual também foi reconhecida a repercussão geral, sendo consolidado o posicionamento de que o reconhecimento da nulidade do contrato firmado com a administração pública por violação ao princípio do concurso público enseja apenas o pagamento de salário e o depósito do FGTS (tema 308), a saber:

“Ementa: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL W PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2o). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido. (RE 705140, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014).”

Logo, a vinculação jurídico-administrativa atribuída pelo regime jurídico único estadual ou municipal aos contratos de servidores temporários não tem a capacidade de afastar a obrigatoriedade do recolhimento do FGTS. diante da declaração de nulidade do contrato que. friso, por se tratar de violação ao texto constitucional, deve ser declarada. de ofício, pelo julgador. A descaracterização do vínculo temporário, pelas sucessivas prorrogações em desrespeito às leis de regência, autoriza essa hermenêutica.

Portanto, em consonância com o entendimento firmado pelo C. STF acerca da matéria, conclui-se que na hipótese dos autos, a apelada faz jus tão somente ao pagamento do FGTS no período laborado, sem o pagamento de multa, uma vez que assim restou consignado pelo Supremo Tribunal Federal, além do saldo de salário não percebido pela requerente, respeitada a prescrição quinquenal.

DA REMESSA NECESSÁRIA.

No que tange à correção monetária, por tratar-se de matéria de ordem pública, devem os Tribunais e juízes observar as decisões do STF e do STJ, em seus julgados, razão pela qual modifico a sentença nesse capítulo.

Assim é que devem as verbas consectárias seguir a sorte do julgado, proferido pelo STF no Recurso Extraordinário em repercussão geral nº 870.947/SE (TEMA 810), ocorrido em 20-9-2017 onde revelou-se inconstitucional o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

Resulta, assim, que as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, nos termos da tese fixada pelo STJ, no julgamento do TEMA 905, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples) com base no Decreto-lei nº 3322/87; correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

No cálculo da correção monetária, o dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto os juros de mora, deverão incidir a partir da citação válida do apelante.

Esclareço, por fim, que os juros de mora não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos").

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação lançada. Em Remessa Necessária, sentença modificada apenas no que se refere aos consectários legais, aplicando os TEMAS 810 do STF e 905 do STJ, conforme delineado acima.

É como voto.

Proceda a Secretaria a correção no Sistema PJe quanto as partes do processo.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.73/2015 – GP.

P.R.I.

Belém (PA),
08
de novembro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 17/11/2021